Tribunal: TJMT
Processo: 0010831-95.2019.8.11.0055
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0010831-95.2019.8.11.0055
APELANTE: CLEODENEIA FERREIRA DA COSTA
APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA
Vistos.
Peço dia.
Cuiabá/MT, 11 de maio de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Revisor